Tribunal: TJMT
Processo: 0000471-55.2017.8.11.0093
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000471-55.2017.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENAN SILVA ALVES - CPF: 028.342.421-43 (APELANTE), JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELADO), PEDRO HENRIQUE DE PAULA CARNEIRO - CPF: 055.243.559-70 (ADVOGADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL - JUSTIÇA GRATUITA REVOGADA NA SENTENÇA – INCAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA – REESTABELECIMENTO -

MANUTENÇÃO DE GRAVAME

APÓS A QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO-

- DIREITO À INDENIZAÇÃO NÃO EVIDENCIADO – CONDENAÇÃO AFASTADA – TEMA 1078 DO STJ – DANO NÃO IN RE IPSA -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A revogação do benefício da justiça gratuita depende da demonstração de alteração substancial das condições econômicas da parte, sem o que, é defeso fazê-lo.

A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (§4º do art. 98 do CPC).

"O atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa". (Tema 1078 do STJ).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais julgada improcedente nos seguintes termos:

“
Ante o exposto,
JULGO EXTINTO
o processo em relação ao pedido pela baixa do gravame.

Consequentemente:

a) CONDENO a parte Ré, pelo princípio da causalidade, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo, por apreciação equitativa, em R$ 800,00 (oitocentos reais), à falta de condenação, proveito econômico ou valor dado à respectiva causa -- isto é, relativamente ao pleito de retirada do gravame, o qual não possui dimensão econômica clara e envolve baixa complexidade, de modo a justificar o valor arbitrado (CPC, art. 85, §§ 8º e 8º-A).

b) Não resolvo o mérito (CPC, art. 485, VI).

Por outro lado,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido autoral por indenização a título de danos materiais e morais.

Consequentemente:

a) CONDENO

a parte Autora ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, o qual corresponde, justamente, à soma dos pleitos indenizatórios (CPC, art. 85, § 2º);

b) REVOGO o benefício da gratuidade da Justiça concedido à parte Autora, seja diante da não comprovação da sua hipossuficiência econômica, seja porque dispõe de recursos financeiros para a contratação de advogado particular e, principalmente, para firmar financiamento no importe de R$ 11.500,00 (Num. 59586020 - Pág. 21).

Resolvo o mérito (CPC, art. 487, I).
”

O apelante pede a manutenção dos benefícios da justiça gratuita revogada na sentença.

Diz que celebrou como MEI (microempreendedor individual) consórcio com a apelada em 2013 e o registro da alienação fiduciária deu-se em nome da pessoa jurídica. Em 2015 renegociaram o contrato, porém a alienação agora foi registrada em nome da pessoa física.

Aduz que após quitado o contrato ele não conseguiu transferir a motocicleta para o seu nome, pois no Detran aparecia a informação de erro no sistema, o que inviabilizou a transferência para terceiro a quem a alienou. Alega que apesar de a sentença ter reconhecido esse erro, julgou improcedente o seu pedido de indenização por danos morais.

Afirma que o art. 9º da Resolução 320 do CONTRAN – Conselho Nacional de Trânsito, determina que após o cumprimento das obrigações a baixa deverá ocorrer em até 10 dias.

Pugna pela condenação da apelada em danos morais.

Contrarrazões no ID. 59862507.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

1. DA REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA.

Ao ajuizar a lide o apelante obteve a concessão dos benefícios da justiça gratuita, que foi revogado pelo magistrado na sentença sob o fundamento de que a parte estava representada por advogado e que ela teria condições de arcar com as custas porque o contrato sub judice teria o valor de R$ 11.500,00.

O art. 98 do CPC/2015 enuncia que faz jus à gratuidade todo aquele que afirme não estar em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.

Apesar de possível a sua revogação, ela apenas poderá ocorrer caso comprovada alteração substancial na condição econômica da parte.

O financiamento em referência na sentença foi realizado em 2015 e o §4º do art. 98 do CPC enuncia expressamente que “A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”. Assim, não se sustenta a fundamentação da sentença para sua revogação.

O apelante ainda trouxe cópia da sua carteira de trabalho demonstrando estar desempregado desde 2019 (id 158433397 - Pág. 3)

o que justifica a concessão do benefício (art. 99, §3º, do CPC) para lhe garantir o direito de acesso ao Poder Judiciário (art. 5º, incisos XXXV e LXXXIV, CF).

Posto isso, restituo o direito do apelante ao benefício da justiça gratuita.

2. MÉRITO

O apelante alegou na inicial que em virtude de um erro da apelada, registrou-se a alienação fiduciária da sua motocicleta em nome da pessoa física, apesar de o contrato ter sido firmado com a pessoa jurídica (MEI).

Assim, após a quitação teve dificuldades em transferi-la para o seu nome, o que inviabilizou que passasse o bem para o nome de terceiro para quem alienou o bem.

A sentença reconheceu essa falha na prestação de serviço, porém considerou não demonstrado o abalo extrapatrimonial. Confira-se:

II.1.3 - Perda do objeto - baixa do gravame

A parte Ré também suscitou que a lide estaria satisfeita considerando que a parte Autora pagou as guias de pagamento referentes à emissão de novo CLRV, retirando a restrição.

O alegado se verifica, uma vez que a parte Autora juntou aos autos as guias de pagamento pela emissão de novos documentos veiculares sem a restrição ora referida (Num. 59586022 - Pág. 9).

Repiso que os
prints
das trocas de mensagens entre a parte Autora e as funcionárias da parte Ré comprovam que a Cooperativa cometeu equívoco na confecção do contrato fazendo constar o gravame sob a pessoa física da parte Autora em vez da pessoa jurídica MEI como era o correto (Num. 59586022 - Pág. 10/12).

Assim, é evidente que a parte Ré deu causa ao gravame irregular, uma vez que a baixa, no órgão de trânsito, seria sua obrigação (CONTRAN, Res. nº 689, de 27 de setembro de 2017, art. 9º, § 2º).

Contudo, tendo sido o procedimento viabilizado pela parte Autora, reconheço a perda de objeto da demanda quanto à pretensão de baixa do gravame, mas esclareço ainda ser necessário o enfrentamento do mérito do feito tendo em vista que a parte Autora também requereu a condenação da parte Ré ao pagamento de reparação por danos materiais e morais.

(...)

II.2.2 - Indenização por danos materiais e morais

Sem razão a parte Autora.

A uma, porque não comprovou quaisquer danos materiais decorrentes da conduta da parte Ré. O mero pagamento das taxas relacionadas à emissão de novo documento veicular é de responsabilidade do proprietário ou do comprador do bem, não havendo que se repassar tal obrigação à parte Ré.

A duas, pois o Superior Tribunal de Justiça fixou tese no
Tema Repetitivo 1078
no sentido de que:
"O atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa"
(REsp n. 1.881.456/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 30/11/2021, DJe de 7/12/2021; link:
https://bityli.com/htxDbe
); (REsp n. 1.881.453/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 30/11/2021, DJe de 7/12/2021; link:
https://bityli.com/QvgZun
).

Destaco também que a parte Autora não apresentou provas no sentido de que sofrera um abalo emocional superior ao mero aborrecimento inerente aos fatos em tela que traduzem um simples contratempo comum na vida em sociedade.

Assim, indefiro os pedidos indenizatórios.

A matéria central da Apelação foi recentemente pacificada pelo STJ no julgamento do repetitivo REsp 1881453/RS, Tema 1078, no qual foi firmada a seguinte tese:

"
O atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa
".

Diante disso, não obstante a falha na prestação do serviço, não ficou demonstrado pelo apelante dano moral passível de indenização, pois apesar de ter alegado a dificuldade na transferência, não provou que o negócio celebrado com o terceiro foi desfeito, ou outro dissabor que lhe causasse dor e sofrimento.

Registro que em ocasiões anteriores proferi voto em sentido divergente, no entanto,

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
apenas para reformar a sentença no ponto em que revogou a justiça gratuita ao apelante, restituindo-lhe o benefício.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023